Tribunal: TCU
Processo: 020.476/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8267/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.476/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane Maria Soares de Franca (XXX.161.024-XX); Fabiane Maria Soares de Franca (XXX.312.524-XX); Maiza de Fatima Breuer Diniz (XXX.431.814-XX); Marcia de Mattos Seixas (XXX.322.997-XX); Maria Carmelita Ribeiro Costa (XXX.416.674-XX); Mercia Maria Silva da Costa (XXX.190.941-XX); Monica de Cassia Silva da Costa (XXX.142.721-XX); Nadir Costa Lopes (XXX.081.257-XX); Nair de Castro Costa (XXX.840.387-XX); Viviane Maria Soares de Franca (XXX.571.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.